Tribunal: TJDFT
Processo: 0029471-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029471-04.2014.8.07.0001 RECORRENTES: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDA: MARIA INES HERNANDEZ LOPEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, incluindo comissão de corretagem, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II – A repetição em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé ou culpa na cobrança indevida. III – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, REsp1.614.721/DF e REsp1.631.485/DF, referentes ao Tema 971, o STJ firmou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” IV – Em caso de inadimplemento da construtora é devida a multa contratual, contudo seu valor deve ser reduzido equitativamente quando o montante se afigurar excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil. V – Deu-se parcial provimento ao recurso. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 413, 492, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porque, havendo cláusula penal estabelecida para o inadimplemento de ambas as partes, não deve ser aplicada a cláusula penal invertida, nem mesmo com redução equitativa, sob pena de violação ao princípio da congruência. Nesse sentido, apontam dissenso pretoriano e questionam a aplicação do rito dos repetitivos quanto ao Tema 971 (REsp 1631485/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019). Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 413, 492, e 927, inciso III, todos do CPC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015